Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A UMA DAS TESES DEFENSIVAS. OMISSÃO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Ausente as omissões apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que, em regra, não se prestam à rediscussão da matéria controversa.
2. Recurso não provido.